Tribunal: TJDFT
Processo: 0722464-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722464-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON ANTONIO DA SILVA APELADO: JOAQUIM ANTONIO DA SILVA SOBRINHO, NAIR GOMES DOS SANTOS GONCALVES, EDMAR ANTONIO DA SILVA, OFIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR, ANA GOMES DA SILVA, JOSE CAMELO VASQUES, CIBELE DE SOUSA VASQUES, CINARA DE SOUSA VASQUES, MARIA DA SILVA LEMOS, JULIETA DA SILVA VASQUES, MARICEA DA SILVA VASQUES, SALMA DA SILVA DE SOUZA, CELIA REGINA DA SILVA MELO, HORACIO DA SILVA VASQUES, SUZANE DE SOUSA VASQUES, JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO, JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, ADAIR JOSE DA SILVA, MARCIO JOSE DA SILVA VASQUES, DALMIRA DIVINA PEREIRA SILVA, JOSE ANTONIO DA SILVA NETO, DORVALINA BORGES DA SILVA, EDNA MARIA DA SILVA, DJALMA ANTONIO DA SILVA, GISELLE MARIA DA SILVA, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, SILVIO ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR, SIMONE ANTUNES SANTOS, EGS CONSTRUTORA LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos e após Leitura atenta por parte desta Relatoria, verificou-se que os Apelados impugnaram a Gratuidade de Justiça e o não recolhimento do preparo pelo Apelante. Em sendo assim determino que o mesmo se manifeste no prazo de 15(quinze) dias sobre a referida preliminar e comprove através de documentos hábeis os requisitos legais para o deferimento da Gratuidade de Justiça, sob pena de não conhecimento do recurso. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator